Tribunal: TJES
Processo: 5008614-07.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5008614-07.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MARCELE AMPARO TEIXEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008614-07.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MARCELE AMPARO TEIXEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL. ERRO NO JULGAMENTO. DOSIMETRIA. INOBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. 1. Tendo em vista que, à época da prolação da sentença, o entendimento do c. STJ era no sentido de ser defeso ao juízo utilizar ações penais em curso para afastar a figura do tráfico privilegiado, deve ser realizada a correção da dosimetria. 2. Pedido revisional julgado parcialmente procedente.

30 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5008614-07.2023.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 11/12/2023

REQTE.: MARCELE AMPARO TEIXEIRA

REQDO.: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CUSTOS LEGIS: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATORA: A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

REVISOR: O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (RELATORA):-

Adiro ao relatório.

Trata-se de Revisão Criminal, com pedido liminar, manejada por
MARCELE AMPARO TEIXEIRA
, em face da condenação nos autos da ação penal nº. 0000177-51.2022.8.08.0015, por ter praticado o crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06.

Em sua petição inicial, a defesa sustenta que houve erro de julgamento na dosimetria, eis que o afastamento do tráfico privilegiado, em razão de ações penais em curso, não encontra amparo na jurisprudência atual. Dessa forma, pugna pela aplicação da causa de diminuição em sua fração máxima.

O pedido liminar foi indeferido.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela procedência parcial da ação.

É o relatório. À revisão, nos termos do artigo 79, IV, do Regimento Interno.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (RELATORA):-

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal manejada por
MARCELE AMPARO TEIXEIRA
, em face da condenação nos autos da ação penal nº. 0000177-51.2022.8.08.0015, por ter praticado o crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06.

Em sua petição inicial, a defesa sustenta que houve erro de julgamento na dosimetria, eis que o afastamento do tráfico privilegiado, em razão de ações penais em curso, não encontra amparo na jurisprudência atual. Dessa forma, pugna pela aplicação da causa de diminuição em sua fração máxima.

Analisando detidamente o presente caderno processual eletrônico, entendo por acompanhar a manifestação exposta no parecer ministerial, no sentido de julgar parcialmente procedente a presente ação revisional.

Isso porque, o magistrado afastou o instituto do tráfico privilegiado tão somente sob o fundamento de que a ré respondia a outra ação penal pelo delito de tráfico de drogas.

Contudo, em agosto de 2022, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento em tese de repercussão geral (tema repetitivo nº. 1.139), estabeleceu que “é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06” (REsp n. 1.977.027/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022).

Dessa forma, conforme bem apontado pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, a r. Sentença foi proferida após o julgamento da tese supramencionada, razão pela qual não poderia ter utilizado as ações penais em curso para afastar a causa de diminuição.

Portanto, deve ser julgado procedente o pedido, para reformar a terceira fase da dosimetria da revisionante.

Prosseguindo com o cálculo, verifica-se que a pena-base foi aplicada em 05 anos, a qual permaneceu inalterada na segunda fase.

Quanto ao patamar aplicado, igual sorte não assiste à defesa em seu pedido, eis que a grande quantidade e natureza extremamente nociva dos entorpecentes apreendidos em posse da requerente (1200 pedras de “crack”), somado ao fato de que a ré agiu em concurso de pessoas, demonstram maior rigor na aplicação da pena.

Dessa forma, aplico a fração mínima prevista na lei, qual seja 1/6 (um sexto), e, portanto, fixo a pena em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

Por fim, ao consultar o sistema INFOPEN, verifica-se que a revisionanda já foi agraciada com a progressão de regime, estando atualmente cumprindo pena em regime aberto. Desta feita, deixo de realizar a detração penal.

Firme nesses fundamentos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a REVISÃO CRIMINAL, para reconhecer a causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado, aplicando-a, contudo, na fração mínima prevista em lei.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (REVISOR):-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl*

DATA DA SESSÃO: 26/02/2024

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Em sessão pretérita, a Eminente Relatora, Desembargadora Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, julgou parcialmente procedente a revisão criminal, após o que o Eminente Desembargador Willian Silva pediu vista dos autos, a quem tenho a honra de conceder a palavra.

*

V O T O

(PEDIDO DE VISTA – VOTO DIVERGENTE)

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (REVISOR):-

Eminentes Pares,

Apresento divergência em relação ao voto de Relatoria por uma questão que me é muito sensível, justamente a análise da dosimetria. Bem sabemos que o processo é tormentoso por si só, suas três fases não possuem, por lei, balizas muito bem estabelecidas e, há anos, temos tentado estipular maneiras de bem responder, em cada processo, ao crime praticado de forma razoável e compatível.

É bem verdade que, como apresentado pela Exma. Relatora, na ação penal originária, o Juízo sentenciante afastou a aplicação do tráfico privilegiado "tão somente sob o fundamento de que a ré respondia a outra ação penal pelo delito de tráfico de drogas", quando o STJ já definiu ser “vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06” (REsp n. 1.977.027/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022).

No entanto, compete-nos, seguindo a jurisprudência do STJ, observar se não há nos autos elementos suficientes para que referido afastamento seja justificado. Esse reforço argumentativo é perfeitamente autorizado, desde que não importe em reformatio in peius (AgRg no AREsp n.2.281.406/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023.). Como a revisão criminal reabre plenamente a fase decisória, não há restrição aplicável nesse sentido. Dito isso, verifico que a sentença sob revisão, a par de condenar a Requerente pela prática de tráfico de drogas consistente no transporte de
1200 (mil e duzentas) pedras de crack
, não se valeu da quantidade de drogas apreendidas nem mesmo das circunstâncias dessa apreensão, como destaco abaixo:

Assim, fixo a PENA BASE em 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO e 500 (QUINHENTOS) DIAS MULTA, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Não há circunstâncias atenuantes e/ou agravantes a serem consideradas, tampouco causas de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual torno a pena base DEFINITIVA.

Indo aos autos, porém, verifico que, para além da elevadíssima quantidade de droga altamente prejudicial à saúde individual e coletiva, ainda temos o fato de que o corréu Marcos Paulo dos Santos confirmou que "..] recebi uma proposta de Vitória, e vim trazer a droga para uma pessoa chamada Patrick". Junto a essa declaração, o depoimento do PM que efetuou a prisão dos agentes apresenta que:

“no dia dos fatos recebemos uma denúncia anônima que tinha um casal traficando na Pousada Dunas de Itaúnas que fica no centro da cidade de Conceição da Barra e dada as características dos indivíduos sendo uma mulher e um homem, nos deslocamos até o local, no trajeto passamos pelo casal que a mulher carregava uma mala preta, onde sem conhecer os acusados passamos por eles antes de chegar na pousada andando pela rua. chegando na pousada perguntamos ao dono do local se ali tinha algum hóspede com as características passada pela central de comunicação, o dono da pousada disse que sim e que eles tinham saído a poucos instantes quando ele mostrou a filmagem do local que a mulher tinha saído com uma mala preta, lembramos que tínhamos passado pelos suspeitos minutos antes, momento que fizemos busca nas proximidades e vimos a mulher saindo de outra pousada e logo após os perguntamos a dona do local se a mulher tinha deixado algo na pousada ela disse que sim, uma mala de cor preta e quando mostrou a mala, foi possível ver que se tratava da mesma mala que a suspeita tinha carregado da outra pousada e quando abrimos a mala, foi encontrado em uma sacola com várias pedras de crack. Então fomos atrás dos acusados e os mesmos estavam retornando para a Pousada Dunas de Itaúnas na qual estavam hospedados.[...]” (transcrição da oitiva da testemunha PM CARLOS HENRIQUE BATISTA GRAÇA, em Juízo, mídia acostada aos autos)

Verifica-se, portanto, que tanto a quantidade de drogas apreendidas e sua natureza quanto as circunstâncias dessa apreensão (transporte intermunicipal de drogas, distribuição em pousadas e atuação conjunta com agente reincidente) não autorizam que seja concedido à Requerente o benefício do tráfico privilegiado (AgRg no AREsp n. 2.435.505/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 15/2/2024).

Diante do exposto, peço vênia à Exma. Relatora para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação revisional somente para conceder fundamentação adequada ao afastamento do benefício do tráfico privilegiado, mantendo, porém, a pena imposta na ação originária.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Consulto, na sequência, o Desembargador Walace Pandolpho Kiffer.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Senhor Presidente, diante da divergência, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Os autos irão com vista ao gabinete do Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, com as respectivas notas taquigráficas desta sessão de julgamento.

*

gvg*

DATA DA SESSÃO: 29/04/2024

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Este processo é de relatoria do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, mas quem julgou, na verdade, em substituição, foi a Desembargadora Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, que julgou parcialmente procedente a revisão. Foi acompanhada pelo digno Revisor, Desembargador Willian Silva.

O Desembargador Walace Pandolpho Kiffer pediu vista dos autos, a quem tenho a honra de conceder a palavra.

*

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Eminentes Pares, em se tratando de matéria já debatida na seara dos repetitivos, também acompanho integralmente o voto da relatora para julgar parcialmente procedente a ação revisional, notadamente no que se refere ao reconhecimento do tráfico privilegiado.

É como me manifesto.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Como votam os demais Colegas?

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

HELIMAR PINTO;

EDER PONTES DA SILVA;

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO.

*

D E C I S Ã O

Julgamento concluído.

*

* *

gvg*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008614-07.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MARCELE AMPARO TEIXEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal manejada por
MARCELE AMPARO TEIXEIRA
, em face da condenação nos autos da ação penal nº. 0000177-51.2022.8.08.0015, por ter praticado o crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06.

Em sua petição inicial, a defesa sustenta que houve erro de julgamento na dosimetria, eis que o afastamento do tráfico privilegiado, em razão de ações penais em curso, não encontra amparo na jurisprudência atual. Dessa forma, pugna pela aplicação da causa de diminuição em sua fração máxima.

Analisando detidamente o presente caderno processual eletrônico, entendo por acompanhar a manifestação exposta no parecer ministerial, no sentido de julgar parcialmente procedente a presente ação revisional.

Isso porque,
o magistrado afastou o instituto do tráfico privilegiado tão somente sob o fundamento de que a ré respondia a outra ação penal pelo delito de tráfico de drogas.

Contudo, em agosto de 2022, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento em tese de repercussão geral (tema repetitivo nº. 1.139), estabeleceu que “é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06” (REsp n. 1.977.027/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022).

Dessa forma, conforme bem apontado pela d. Procuradoria Geral de Justiça, a r. Sentença foi proferida após o julgamento da tese supramencionada, razão pela qual não poderia ter utilizado as ações penais em curso para afastar a causa de diminuição.

Portanto, deve ser julgado procedente o pedido, para reformar a terceira fase da dosimetria da revisionante.

Prosseguindo com o cálculo, verifica-se que a pena-base foi aplicada em 05 anos, a qual permaneceu inalterada na segunda fase.

Quanto ao patamar aplicado, igual sorte não assiste à defesa em seu pedido, eis que a grande quantidade e natureza extremamente nociva dos entorpecentes apreendidos em posse da requerente (1200 pedras de “crack”), somado ao fato de que a ré agiu em concurso de pessoas, demonstram maior rigor na aplicação da pena.

Dessa forma, aplico a fração mínima prevista na lei, qual seja 1/6 (um sexto), e, portanto, fixo a pena em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

Por fim, ao consultar o sistema INFOPEN, verifica-se que a revisionanda já foi agraciada com a progressão de regime, estando atualmente cumprindo pena em regime aberto. Desta feita, deixo de realizar a detração penal.

Firme nesses fundamentos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a REVISÃO CRIMINAL, para reconhecer a causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado, aplicando-a, contudo, na fração mínima prevista em lei.

É como voto.

07 de Dezembro de 2023.

Claudia Vieira de Oliveira Araújo

Desembargadora Substituta

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5008614-07.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MARCELE AMPARO TEIXEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Relator:
Des. Walace Pandolpho Kiffer

VOTO - VISTA

Eminentes Pares, em se tratando de matéria já debatida na seara dos repetitivos, também acompanho integralmente o voto do relator para julgar parcialmente procedente a ação revisional, notadamente no que se refere ao reconhecimento do tráfico privilegiado.

É como me manifesto.

Acompanho o entendimento do E. Relator.